Tribunal: TJDFT
Processo: 0739949-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei 12.441/2011, a fim de permitir a constituição desse tipo social com um sócio, acrescentando, para tanto, o artigo 980-A no Código Civil. 1.1 O dispositivo previa que a EIRELI seria constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não seria inferior a 100 (cem) vezes o maior salário mínimo vigente no País e foi revogado pela Lei no. 14.382/2022.
2. A Lei 13.874/2019 instituiu a figura da Sociedade Limitada Unipessoal, em substituição à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.
3. A Sociedade Limitada Unipessoal (one man corporation ou sociedade anônima de um único sócio) permite ao empresário abrir uma empresa sozinho, sem parceria, com baixo capital social, atendendo a requisitos menos burocráticos para desenvolvimento da atividade econômica. 3.1. Ocorre que a penhora das cotas sociais do único sócio, em sociedade não divisível, tem pouco ou nenhum efeito prático. 3.2. A entrada de terceiro estranho na Sociedade Unipessoal importa em violação ao artigo 5o, inciso XX da Constituição Federal e, eventualmente, pode significar a própria extinção da empresa. Precedentes.
4. Não deve subsistir a determinação de penhora das quotas sociais da sociedade limitada unipessoal, devendo a parte procurar medidas mais efetivas para receber eventuais créditos a serem percebidos pela sociedade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.